Tribunal: TJPA
Processo: 0805669-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805669-73.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA E SUPRIDA. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO NA SENTENÇA. RESSARCIMENTO DO ENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SUPRIDA A OMISSÃO. REJEITADO O PEDIDO.

1.

A Corte não enfrentou a questão sob o prisma do tema 793 do STF, deixando de analisar o pedido de direcionamento da obrigação, de modo que deve ser suprida a omissão apontada.

2.

Em que pese as razões do Estado, não há como acatar o pleito de reformar a decisão de primeiro grau em relação a sua responsabilidade, pois de acordo com o STF tanto ele quanto o Município ou a União poderão ser demandados em ações que envolve o direito à saúde.

3.

Ademais, no tocante a alegação de que a Suprema Corte, no tema 793, determinou aos magistrados que direcionasse o cumprimento da medida de acordo com a regra de repartição de competência, tem razão o agravante, contudo, tal determinação apenas deverá ser feita na sentença e não em sede de liminar. É que na tese firmada, a Suprema Corte deixa claro que a autoridade judiciária deverá determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus, de acordo com a regra de competência.

4.

Desta feita, se o Estado tem melhores condições de custear o tratamento em determinado momento, será posteriormente ressarcido pelo ente responsável.

5.

Recurso conhecido e provido para suprir a omissão. Rejeitado o pleito do ente Estatal.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA SUPRIR A OMISSÃO, rejeitando, contudo, o pleito da parte,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Estado do Pará
, por seu procurador, interpôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão em epígrafe, cujo voto condutor foi prolatado pela saudosa Desa. Nadja Nara Cobra Meda, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos.

Sustenta que o acórdão impugnado se encontra omisso, pois não se manifestou sobre o tema 793 firmado pelo STF, no julgamento do RE855178, julgado em repercussão geral.

Diz que a responsabilidade para custear o tratamento é da União, uma vez que a medicação é do Grupo A1, cuja distribuição é da competência do ente federal.

Afirma que idêntica interpretação quanto a definição e direcionamento da responsabilidade primária foi conferida pelo CNJ nos enunciados 8 e 60 da Jornada de Direito de Saúde.

Alega que após o direcionamento da obrigação, o processo deverá ser remetido à Justiça Federal.

Diante dos argumentos acima, requer o provimento dos embargos.

Contrarrazões apresentadas (id.5046128).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão deste feito em pauta de julgamento Virtual.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual os conheço.

O embargante se vale da presente via recursal alegando que houve omissão no julgado, uma vez que o acórdão objurgado não analisou a questão sob o prisma do tema 793 do STF, o qual reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas consignou a necessidade de direcionamento para cumprimento da obrigação.

Da análise da decisão impugnada, verifico que tem razão o embargante, pois, de fato, o tema não foi apreciado no voto condutor, de modo que, passo ao exame da matéria.

Pois bem. Em que pese o voto condutor se referir a responsabilidade solidária dos entes federativos, não analisou a questão sob o prisma do tema 793, deixando de se manifestar sobre o direcionamento do ente para cumprir a obrigação.

Vejamos a tese firmada no Tema 793 de Repercussão Geral do STF:

“Os
entes da federação
, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete
à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. Grifei

Com efeito, em que pese as razões do Estado, não há como acatar o pleito de reformar a decisão de primeiro grau em relação a sua responsabilidade, pois de acordo com o STF tanto ele quanto o Município ou a União poderão ser demandados em ações que envolve o direito à saúde.

Ademais, no tocante a alegação de que a Suprema Corte, no tema 793, determinou aos magistrados que direcionasse o cumprimento da medida de acordo com a regra de repartição de competência, tem razão o agravante, contudo, tal determinação apenas deverá ser feita na sentença e não em sede de liminar.

É que na tese firmada, a Suprema Corte deixa claro que a autoridade judiciária deverá determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus, de acordo com a regra de competência.

Desta feita, se o Estado tem melhores condições de custear o tratamento em determinado momento, será posteriormente ressarcido pelo ente responsável. Tal ressarcimento, portanto, somente poderá ser fixado na sentença, já que é o momento em que será confirmada a obrigação e definido o ente responsável pelo pagamento. Antes disso, contudo, o judiciário deverá determinar a assistência à saúde ao cidadão, por qualquer dos entes, já que a responsabilidade é solidária e poderá a parte demandar contra qualquer um.

Desse modo, não vislumbro razões para alterar a decisão de primeiro grau, em relação ao particular.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO,
para reconhecer a omissão quanto à análise do pleito sob o prisma do tema 793 do STF, rejeitando, contudo, o pedido de direcionamento da obrigação, nos termos das razões acima.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2021